Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717937-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (demandante) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado contra o Distrito Federal, processo no 0706060-53.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 124943767 dos autos de origem): “(...) Não obstante constar nos autos os contratos de prestação de serviços advocatícios, que autorizam o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação dos credores/contratantes sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização dos contratantes para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre os créditos dos autores, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declarações do contratantes/autores, que informem que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a referida declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS nas requisições de pagamento respectivas. Publique-se. Intimem-se.” Narra que ter sido contratado para ajuizar ação de cumprimento de sentença coletiva em favor de IRANICE e outros, cumprimento de sentença proferida em ação coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, restando acordado que seriam devidos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores devidos ao(à) mesmo(a). Aduz que, recebido o cumprimento de sentença, o d. juízo condicionou o destaque dos honorários contratuais à apresentação de declaração do contratante, sob pena de indeferimento. É contra esta decisão que recorre. Defende que há cláusula contratual em que os contratantes manifestam vontade de autorizar o destaque dos honorários, sendo por isso desnecessária a juntada de declarações dos contratantes. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com destaque dos honorários, independente da juntada de autorização individual do cliente ou da comprovação da não antecipação do seu pagamento. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 35931097. É o relato do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar. Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, cujo pagamento ocorre por precatório ou RPV, modalidades que não se concretizam de imediato, de modo que se pode perfeitamente aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que possui rito célere, não acarretando prejuízo às partes. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator